Tribunal: TJSP
Processo: 2163531-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Decisão que acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Conjunto probatório suficiente na caracterização de sucessão da executada mediante formação de grupo econômico familiar com constituição de empresas no curso de inadimplemento da executada, com mesmo ramo de atividade, e quadro societário formado por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Decisão que acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Conjunto probatório suficiente na caracterização de sucessão da executada mediante formação de grupo econômico familiar com constituição de empresas no curso de inadimplemento da executada, com mesmo ramo de atividade, e quadro societário formado por membros da família – Requisitos do CC, art. 50, preenchidos – Cabimento da inclusão das empresas no polo passivo da execução - Decisão mantida – Recurso desprovido.